Tribunal: STF
Processo: AO 2640
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aurea Arlene Lyra Gomes Vieira em face do Estado do Tocantins e do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na qual se formulou pedido para que a autora fosse declarada “titular EFETIVA do Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Araguaçu/TO”, bem como, sucessivamente, que “seja a Autora mantida na Serventia até a realização do Concurso Público para a outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado do Tocantins”.



    A autora relata que, em 1976, foi “nomeada Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Araguaçu/TO, por ato do então Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de São Miguel do Araguaia, tudo a pedido da então titular da Serventia, Sra. Antônia Lyra Rocha, sua genitora”; que, em 2007, foi “designada como substituta automática do Referido Cartório“; e que “em virtude do falecimento da titular, vagou o cargo de Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Araguaçu/TO, por força do artigo 39, I, § 2º da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamentou o artigo 236 da Carta da República, motivo pelo qual por força da Portaria 004/2012, foi a Requerente alçada à condição de Oficiala/Interina do Cartório que se cuida”.



    Assenta que “o cargo está vago, oportunizando à Requerente, legitima e legalmente, postular sua efetivação no cargo de titular, em nome da Teoria Da Aparência”.



    Relata que “com a edição da Resolução 80/2009, o Conselho Nacional de Justiça proclamou a vacância da Serventia, sob o prisma do vício de investidura (ausência de concurso público)”.



    Assenta que “não podemos ignorar o risco iminente da Autora perder a Delegação em virtude da regra insculpida no artigo 8º e 11º, VIII da Lei Complementar 112/2018 que Dispõe sobre a organização dos serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público do Estado do Tocantins , que prevê a ANEXAÇÃO da Serventia em função da vacância operada”.



    Alega que “da análise da Lei Estadual acima mencionada, a Serventia ocupada pela Autora será anexada a uma mais antiga regularmente provida na forma da Lei vigente, tornando-se um serviço único, o que não pode prevalecer”.



    Aduz que “que o pleito Autoral não se volta contra essa Resolução e tampouco conta a lei Complementar” e que o “pedido levado à apreciação de Vossa Excelência é sob outro fundamento, com base no direito à efetivação, na condição de titular da delegação que lhe fora conferida pelo JUDICIÁRIO TOCANTINENSE, em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança, da teoria da aparência, que tem o efeito jurídico até de convalidar atos nulos e, assim, tutelar a boa-fé e a confiança de terceiros, que organizam suas vidas em funções de atos praticados pelo Poder Público e que se projetam perante a comunidade como válidos e legítimos, seja pela ausência de questionamento, seja pela crença que tem as pessoas quanto a eles”.



    Afirma que “os pedidos formulados nesta ação têm por fundamento a proteção da confiança e segurança jurídica, que podem ser atendidos através da aplicação da teoria da aparência, na esteira do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na forma dos precedentes mencionados acima”.



    A autora aduz, ainda, que “não se pode perder de vista, que entre os dias 22 a 26 de junho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça promoveu inspeções ordinárias no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, sendo a mesma aprovada na 70ª sessão virtual do CNJ. No relatório, o Corregedor Nacional de Justiça recomendou dentre outras coisas a seguinte providência: ‘A destituição de todos os interinos, com vínculo de parentesco com o antigo delegatário, independentemente da data de designação, no prazo de 10 dias’. Com vista em dar cumprimento à ordem emanada do CNJ, a Egrégia Corregedoria Geral de Justiço, nos autos do Processo SEI nº 20.0.000017430-1, através do Corregedor Geral de Justiça exarou Despacho/Ofício para que a Autora manifestasse sobre o grau de parentesco com o antigo titular, visando afastá-la da Serventia como vem ocorrendo em todos os Estado da Federação”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 0037651-05.2020.8.27.2729.



    O juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando “que a parte requerida se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que direta ou indiretamente, implique na modificação de pessoal do Cartório de Registro de Imóveis de lº Tabelionato de Notas de Araguaçu/TO”. Foi determinado, ainda, a intimação da parte autora para emendar a inicial e excluir “o Tribunal de Justiça do polo passivo da ação, vez que se trata de órgão público, sem personalidade jurídica para ser parte na presente demanda”.



    Intimada, a parte requereu a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins do polo passivo da ação.



    Citado na instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, em síntese, que “é absolutamente ilegítima a expectativa da parte autora à permanência na delegação notarial almejada. Em uma série de precedentes, o E. Supremo Tribunal Federal confirmou a necessidade de prévia aprovação em concurso público de provas e de título como condição para delegação notarial, a teor do art. 236, 3º da CRFB/88". 



    Sustentou que “não basta a reiteração de determinada situação de fato irregular para fins de aplicabilidade do princípio da confiança legítima. Exige-se mais: a demonstração que o impedimento jurídico era desconhecido pelo administrado, de modo a configurar a boa-fé da sua conduta”.



    Aduziu, ainda, que “diante do exposto resta esclarecido que a Serventia de Registro de Imóveis e 1º do art. 11, da LC nº 112, de 2018, as serventias vagas serão anexadas à serventia mais antiga regularmente provida quando da publicação do edital de escolha do concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins” e que “nesse contexto, as pretensões veiculadas na presente Ação merecem ser rejeitadas, visto que inexiste o direito alegado pela Autora, além do mais, o que foi implementado pela lei é a melhor organização de serviço notarial e registral para atender o interesse da Administração Pública”.



    Provocada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a União apresentou petição nos autos, informando sobre seu interesse na causa e alegando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgamento da presente ação, sob o fundamento de que “é notório que o resultado prático do pedido veiculado no presente processo atinge diretamente a determinação do CNJ que fosse declarada a vacância das serventias notariais em que não foi observada a investidura por concurso público (Resolução n. 80/2009 - em anexo), bem como o Provimento n. 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça (em anexo), que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas.”.



    Após a apresentação da manifestação de interesse pela União, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob o fundamento de que “a União manifestou interesse jurídico no presente feito e juntou informações do CNJ no qual este pugna pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em virtude da questão posta em lide ter relação à ato do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça”.



    É o Relatório. Decido. 



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão central da parte autora consiste em declarar a autora como “titular EFETIVA do Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Araguaçu/TO”.



    Assim, conquanto se insurja a autora contra a Portaria 010/2012, de 09/08/2012, que a nomeou como interina do Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Araguaçu/TO, ante o falecimento ao titular anterior, o objeto da pretensão, neste tópico, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça – que prevê a declaração de vacância de serventias até a devida efetivação de titular mediante concurso público - o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil. 



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que homologou a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins do polo passivo da ação. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, no sentido de determinar “que a parte requerida se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que direta ou indiretamente, implique na modificação de pessoal do Cartório de Registro de Imóveis de lº Tabelionato de Notas de Araguaçu/TO”.



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Além disso, conforme já afirmado, identificado que a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo, que teve por fundamento a Resolução 80/2009 do CNJ, que previu a declaração de vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação.



    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, deduz duas pretensões. Na principal, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registro de Imóveis de lº Tabelionato de Notas de Araguaçu/TO, em relação à qual responde na condição de interina desde 2012. E, como base de sua pretensão, defende que deve ser aplicada a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, tendo em vista que desde sempre exerceu tal função amparada pelas portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Sucessivamente, não atendido o primeiro pedido, pede que seja mantida na serventia, na condição de interina, até a realização do Concurso Público para a outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado.



    Razão não lhe assiste. Vejamos.



    A autora foi designada, em 03/05/1976, no cargo de “Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Araguaçu/TO”. Em 09/08/2012, em decorrência do falecimento do Titular, foi nomeada interina, por meio da Portaria 010/2012.



    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. 



    O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).



    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Em arremate, no caso da autora há uma peculiaridade que afasta, de vez por todas, qualquer possibilidade de invocação, a seu favor, da boa-fé e da segurança jurídica. Com efeito, jamais atuou na referida serventia extrajudicial como titular, mas sim como substituto do então delegatário, até o seu falecimento e, a partir de 2012, como interina, uma vez declarada a vacância da serventia. Em outras palavras, jamais atuou sob a expectativa de titular da delegação, mas sempre de forma precária. Muito pelo contrário, mesmo ciente da exigência constitucional de concurso público, pretende, com a morte da delegatária, sucedê-la sem se sujeitar ao certame. 



    Da mesma forma, não merece acolhida o pedido sucessivo formulado, para manutenção da autora na serventia, na condição de interina, até a realização de concurso público para outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado de Tocantins. Com tal pretensão, na realidade, intenciona afastar recomendação do Corregedor Nacional de Justiça, no sentido de que fosse tomada providências para “destituição de todos os interinos, com vínculo de parentesco com o antigo delegatário, independentemente da data de designação, no prazo de 10 dias”.



    Veja que, mesmo que se busque tutela de natureza preventiva, não há que se afastar referida recomendação emanada pelo Corregedor Nacional de Justiça, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir, por meio do Provimento 77/2018, a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994.



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que “as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional”. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Não se mostra razoável, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, que o titular, ao renunciar, falecer ou perder a delegação, abra caminho para que seja designado como interino, cônjuge, companheiro, ou parente até terceiro grau, inclusive por afinidade, justamente por ser o substituto mais antigo, tendo chegado a tal posição por livre iniciativa do delegatário.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência nesse sentido. Esse foi o entendimento do Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento do MS 36.215, do qual destaco o seguinte trecho:



    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput, da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que “[o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...)” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”



    Esse entendimento foi consagrado no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 37.542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/01/2021; e MS 36.654, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/10/2020.



    Portanto, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, não há que se falar em direito à manutenção da nomeação da autora como interina da serventia, sem que se sujeite aos preceitos contidos no art. 2º, § 2º, do Provimento/CNJ 77/2018, que veda, também no serviço notarial e de registro, a prática do nepotismo.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 09/2020 até 12/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 114.066,54 (cento e quatorze mil, sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 11.406,65 (onze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente